Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721426-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO MINUCCI DE MOURA LEITE RECORRIDA: AMARQUE - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL QUATRO ESTAÇÕES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. “CONDOMÍNIO IRREGULAR”. “TAXAS CONDOMINIAIS” OU ASSOCIATIVAS. DEVER DE PAGAMENTO DO TITULAR DO LOTE. TESES FIXADAS PELO STF E PELO STJ NO RE 695.911 E NO RESP 1.439.163/SP. DISTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Nos casos em que a associação existe e subsiste por conta de uma realidade condominial sedimentada, ainda que imperfeita do ponto de vista jurídico, é natural, senão imperativo, que a qualidade de associado esteja vinculada à titularidade dos imóveis que formam, independentemente da vontade dos associados, um “condomínio de lotes” de fato. II. O ato de adquirir imóvel situado em condomínio irregular gerido por associação traduz, em si mesmo, ato associativo. III. A adesão ao projeto associativo prescinde de ato formal, resultando do fato de que o lote adquirido está compreendido em uma estrutura física cuja manutenção reclama obras e serviços que beneficiam indistintamente todo o loteamento e cada um dos lotes que o integram. IV. Não se aplicam as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 695.911 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.439.163/SP na hipótese em que o comprador adquire lote em momento posterior à formação do organismo condominial, ainda que não regularizado. Inteligência do artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil. V. Apelação desprovida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar a expressa adesão do recorrente à associação de moradores ou a sua anuência com a cobrança das taxas associativas; c) artigo 53, caput e parágrafo único, do Código Civil, argumentando que o acórdão impugnado dissentiu da tese fixada pela Corte Superior no julgamento do tema 882 dos recursos repetitivos do STJ, de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. Acrescenta que a associação recorrida foi constituída antes da entrada em vigor da Lei 13.465/2017, razão pela qual a taxa de manutenção somente seria devida se comprovado o vínculo associativo ou a anuência expressa do recorrente para arcar com o encargo, não se admitindo, ao contrário do que considerou o acórdão impugnado, uma anuência tácita. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com julgados do próprio STJ; e d) artigo 884 do Código Civil, asseverando que a imposição ao recorrente de ônus com encargos consubstanciados em taxas de manutenção criadas por associação de moradores a qual não se associou, dela não se beneficia, ou em relação ao que não anuiu, enseja enriquecimento sem causa da recorrida. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos II e XX, da Constituição Federal, por entender que a decisão objurgada contrariou o tema 492 da repercussão geral do STF que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado”. Alega que nunca se associou à recorrida e por isso não é devida a cobrança em discussão. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 53, caput e parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025